Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-45.2008.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000219-45.2008.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: VALDELICE MENEZES CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS SANCHES GREGORIO, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

ACORDÃO

Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários. Cadernetas de poupança. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito. Reconhecimento do direito às diferenças de correção monetária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre saldos de cadernetas de poupança, em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) a possibilidade de protesto interruptivo pelo Ministério Público; e (iii) o direito à percepção das diferenças de correção monetária sobre os valores depositados nas cadernetas de poupança.

III. Razões de decidir

3. Os bancos depositários são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ nos Temas 298, 299, 300, 301 e 302.

4. O Ministério Público detém legitimação extraordinária para efetuar o protesto interruptivo.

5. O direito adquirido dos poupadores às diferenças de correção monetária decorre da proteção constitucional ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88).

6. Correta a sentença que reconheceu o direito dos autores aos índices inflacionários aplicáveis: 42,72% e 10,14% (janeiro e fevereiro de 1989) e 84,32%% (maio e junho de 1990).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000219-45.2008.8.05.0219
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada VALDELICE MENEZES CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.